Tribunal: TJDFT
Processo: 0727588-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727588-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: TERESA CRISTINA CAVALCANTE LOPES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA CETEB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.L.C., assistida por T.C.C.L., em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0726846-38.2023.8.07.0001, indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que depende do deferimento da tutela de urgência para que a instituição agravada possa aplicar as provas de conclusão do ensino médio, resultando na obtenção de documento indispensável para a realização da matrícula em curso superior. Destaca inexistir na instituição de ensino agravada qualquer sistema de progressão de ensino que permita concluir o ensino médio e se matricular em curso superior em que foi aprovada. Assim, o acesso ao curso supletivo e a realização das provas correlatas que atestem a sua aptidão intelectual mostram-se medidas impositivas. Tece considerações sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora, defendendo que se afaste a aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13, julgado por esta Corte de Justiça. Colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao agravado a aplicação da prova e, em caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Transcreve-se a decisão agravada de ID 163718915, autos de origem: Recebo a inicial. Concedo a gratuidade de justiça. Indefiro o pedido de tutela de urgência. Ressalvando entendimento pessoal contrário, a aplicação ao caso do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13, deste Tribunal, é inafastável. A tese fixada pelo referido precedente é: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim sendo, à autora a única opção possível para usufruir de suas louváveis aprovações nos cursos universitários seria acelerar seus estudos junto à instituição de ensino médio que frequenta. O vestibular, infelizmente, não pode fazer as vezes, de acordo com entendimento judicial uniformizado, de acatamento obrigatório. Colaciono julgado relativamente recente no qual mesma decisão foi tomada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1655507, 07245143820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, indefiro o pedido. Intime-se. Após, havendo agravo de instrumento, aguarde-se. Não havendo, intime-se a parte autora a dizer se pretende ainda a continuidade da ação A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define sete tipos básicos de ensino no país, divididos em dois níveis. Os tipos são: ensinos infantil, fundamental, médio, superior, de jovens e adultos, profissionalizante e educação de portadores de necessidades especiais. Os níveis são: básico (infantil, fundamental e médio) e superior, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394/1996: Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. À luz da lei de regência, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, §1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (destaquei) A conclusão que se tem é a de que um ensino regularmente cursado termina quando o aluno completa 18 (dezoito) anos, momento em que ele poderá tentar o ingresso em instituição de ensino superior. A educação de jovens e adultos, por sua vez, é um importante mecanismo de inclusão de pessoas que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico. Sua função é recolocar aquele que ficou fora do sistema de ensino regular em pé de igualdade com os demais alunos de sua faixa etária. Daí a lei impor limites à sua utilização. Diz o art. 38 da Lei no 9.394/1996, acima transcrito, que os cursos para jovens e adultos "manterão exames, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Em outras palavras, estes cursos possuem duração menor que os regulares e estão autorizados a submeter o aluno a exames destinados a conferir graduação, tanto no ensino fundamental, como no médio. Para tanto, exige-se que somente maiores de 15 (quinze) anos possam se submeter ao exame do ensino fundamental, porque se espera que um aluno com 14 (catorze) anos já tenha completado esta etapa e, se não o conseguiu, terá mais um ano para fazer o curso de jovens e adultos e, somente após completar 15 (quinze) anos de idade, fazer o exame supletivo. Da mesma forma, exige-se que o exame supletivo seja feito apenas por maiores de 18 (dezoito) anos, porque a lei espera que um adolescente com 17 (dezessete) anos já tenha terminado o ensino médio. Se não o conseguiu, deverá se matricular na escola especializada em educação de jovens e adultos, permanecer um ano e somente se submeter ao supletivo do ensino médio depois de completar 18 (dezoito) anos. Assim, ressalto meu entendimento de que realizar os exames finais e emitir certificado de conclusão do ensino médio para um adolescente com 17 (dezessete) anos de idade em curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio é totalmente contrário ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Destaco, ainda, que não há que se falar em princípio da razoabilidade, porque não se trata de interpretar a lei de forma mais benéfica, mas de dar provimento jurisdicional contrário à norma legal. Sendo assim, para além da discussão acerca da capacidade intelectual da estudante ou da comprovação da sua aprovação em curso superior, a medida buscada em caráter liminar não encontra amparo legal. No caso dos autos, verifica-se que a irresignação recursal não encontra amparo, pois encontra óbice em expressa disposição de lei e por contrariar o entendimento firmado por este Tribunal no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), que fora instaurado no intuito de uniformização da interpretação no âmbito desta Corte submetendo a seguinte questão a julgamento: “Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio”. O mérito do referido incidente já foi julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26.04.2021, tendo sido fixada, por maioria, a seguinte tese, in verbis: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (destaquei) Em outras palavras, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer findou o 3o ano do ensino médio, como no caso em análise, avance diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador, ou seja, o supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. Ressalte-se que a ausência de trânsito em julgado do IRDR e a como a determinação de suspensão do processamento dos Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais interpostos nos Tribunais de Segunda Instância ou em tramitação no STJ, não significa que a afetação suspendeu a aplicação do IRDR e não obsta a adoção de sua conclusão, nos termos acima explanados. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1711388, 07052994220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. NEGATIVA. CRITÉRIO ETÁRIO. REALIZAÇÃO DO EXAME PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E INGRESSO NA GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR (TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96 preconiza que os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, devem ser realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos. De outro lado, os arts. 208, V, da CF e 4o, V e VII, da Lei n. 9.394/96 garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um e a oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. 2. Não obstante a divergência jurisprudencial estabelecida sobre a possibilidade ou não de se condicionar a matrícula em curso supletivo do ensino médio ao fato de o aluno contar com idade mínima de 18 (dezoito) anos, a e. Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 3. Em conformidade com o disposto nos arts. 980, parágrafo único e 1.040, III, ambos do CPC, deve ser prestigiada a conclusão desta e. Corte de Justiça no IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), de forma a manter a decisão que indeferiu a matrícula do autor-apelante no estabelecimento de ensino apelado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419128, 07023958320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, por tratar de interesse de menor, para manifestação. Brasília, DF, 12 de julho de 2023 12:31:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador